Tribunal: TRF3
Processo: 5024442-46.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
746/1006)

5024442-46.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5024442-46.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: URACY TADEU RIBNIKER NOGUEIRA

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DO JULGADO. ARTS. 44 DA LEI No 8.213/91 E 966, V E VIII, § 1o, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, objetivando a rescisão de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação do julgado, sob o argumento de que a RMI da aposentadoria por invalidez teria sido fixada em valor inferior ao legalmente devido, com fundamento nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença extintiva violou manifestamente o art. 44 da Lei no 8.213/91, ao homologar cálculos que teriam deixado de aplicar o coeficiente de 100% do salário de benefício na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez; e (ii) saber se houve erro de fato, consistente na desconsideração de documentos constantes dos autos que evidenciariam divergência entre o valor implantado pelo INSS e o efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de violação manifesta ao art. 44 da Lei no 8.213/91 — A memória de cálculo do ESCAP/AGU registra expressamente o coeficiente de 100% do salário de benefício, chegando à RMI de R$ 2.507,13, valor idêntico ao adotado nos cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo juízo da execução, o que demonstra a observância do parâmetro legal. A divergência apontada pelo autor quanto ao valor da RMI não decorre da aplicação de coeficiente inferior ao legal, mas de eventual discordância sobre o salário de benefício adotado como base de cálculo, questão que deveria ter sido impugnada pelas vias recursais ordinárias.

Não configuração de erro de fato — A questão relativa à RMI foi objeto de ampla controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial ao longo de toda a fase de cumprimento de sentença, com impugnações, manifestações, intervenções da Contadoria Judicial e decisão homologatória fundamentada. Ausente o requisito negativo exigido pelo art. 966, VIII, § 1o, do CPC, é inadmissível a rescisória por essa via.

Preclusão lógica e boa-fé processual — O exequente manifestou expressa concordância com os cálculos homologados, não interpôs recurso da decisão homologatória e permaneceu silente quando intimado a informar sobre a satisfação da execução. A tentativa de voltar-se contra os mesmos cálculos após o trânsito em julgado da sentença extintiva configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual (art. 5o do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não há violação manifesta ao art. 44 da Lei no 8.213/91 quando os documentos dos autos demonstram que o coeficiente de 100% do salário de benefício foi observado na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir parâmetros técnicos de liquidação já transitados em julgado. 2. Não se configura erro de fato quando a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na fase de cumprimento de sentença, ausente o requisito negativo do art. 966, VIII, § 1o, do CPC. 3. Ofende a boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório a propositura de ação rescisória contra cálculos com os quais o próprio exequente expressamente concordou e não impugnou por via recursal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, 85, § 2o, 98, § 3o, 924, II, 925 e 966, V e VIII, § 1o, do CPC; art. 44 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5024442-46.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: URACY TADEU RIBNIKER NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRUNO TRINDADE NOGUEIRA - SP377995-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação rescisória proposta por Uracy Tadeu Ribniker Nogueira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, distribuída em 17/09/2025, na qual o autor postula, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, a desconstituição da sentença proferida em 24/08/2023 nos autos do cumprimento de sentença do processo originário no 0013210-62.2009.4.03.6183, da 6a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que extinguiu a execução por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 925, ambos do CPC, a qual transitou em julgado em 29/09/2023.

Em juízo rescisório, requer o prosseguimento do cumprimento de sentença com a observância da renda mensal inicial correta na data de início do benefício, a apuração do saldo remanescente pela Contadoria Judicial e a expedição de requisitório complementar, se cabível, além da condenação do INSS ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas com correção e juros conforme o Manual do CJF, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais e honorários. Formula ainda pedido de tutela provisória para suspender os efeitos da sentença rescindenda e requer os benefícios da gratuidade da justiça.

Narra o autor que, no processo originário, foi reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez (espécie 32) desde 27/04/2009, com implantação e pagamento de atrasados. Aduz que, na fase de cumprimento de sentença, o INSS implantou o benefício com renda mensal inicial de R$ 2.507,13, ao passo que, segundo suas memórias de cálculo, a RMI correta seria de R$ 2.695,67, correspondente a 100% do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei no 8.213/91 em sua redação anterior à EC 103/2019. Sustenta, como fundamento rescindente principal, a violação manifesta do referido dispositivo legal, por ter a sentença extintiva declarado a satisfação integral da obrigação sem examinar a conformidade da RMI com o parâmetro legal aplicável ao caso.

Subsidiariamente, invoca o erro de fato, pois a decisão rescindenda teria partido da premissa de quitação integral em desacordo com documentos constantes dos próprios autos, notadamente a carta de concessão e as memórias de cálculo, que evidenciavam divergência objetiva quanto ao valor da renda mensal inicial.

Concedido o benefício da Justiça Gratuita ao autor (ID. 337000152).

O INSS apresentou contestação em 29/10/2025, pugnando pela improcedência da ação rescisória. Sustentou, em síntese, a inexistência de erro de fato, pois o próprio autor concordou expressamente com os cálculos homologados na fase de cumprimento de sentença, sendo contraditório pretender, em sede rescisória, infirmar resultado que foi aceito pela própria parte sem impugnação oportuna. Alegou, ainda, a ausência de violação manifesta à norma jurídica, pois o fundamento apresentado seria genérico e desprovido de correlação com a decisão rescindenda, limitando-se à citação abstrata de dispositivo legal sem demonstração de contrariedade concreta entre o julgado e a legislação previdenciária. Por fim, destacou o caráter excepcional da ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e expressamente aceita pela parte.

O autor apresentou réplica, reiterando os fundamentos da inicial e consolidando seus argumentos em razões finais nos termos do art. 973 do CPC, após declarada encerrada a instrução pela relatora. Sustentou que a concordância com determinado valor aritmético não equivale à renúncia à aplicação do parâmetro legal cogente do art. 44 da Lei no 8.213/91, sobretudo quando a sentença rescindenda extinguiu a execução por satisfação sem enfrentar o parâmetro legal determinante do valor devido.

Aduziu, ainda, que o erro de fato é verificável do exame do próprio caderno processual, dispensando prova nova, porquanto a premissa de quitação integral não se sustenta diante da divergência de RMI e da ausência de enfrentamento do parâmetro normativo aplicável. Requereu o julgamento de procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença extintiva e o prosseguimento do cumprimento com fixação dos parâmetros corretos de cálculo, além da condenação do INSS nas cominações legais, inclusive honorários.

Intimado a manifestar-se, o Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID. 359546100)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação rescisória ajuizada por com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0013210-62.2009.4.03.6183, que extinguiu a execução por satisfação do julgado, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.Do juízo de admissibilidade

Inicialmente, cumpre observar que o r. julgado rescindendo transitou em julgado em 29/09/2023 (Num. 336604412 - Pág. 380). A presente demanda foi ajuizada em 17/09/2025. Conclui-se que não foi ultrapassado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, previsto no artigo 975 do CPC.Da controvérsia

O autor sustenta que a sentença extintiva violou manifestamente o artigo 44 da Lei no 8.213/91, que assegura à aposentadoria por invalidez o coeficiente de 100% do salário de benefício, uma vez que teria homologado cálculos com RMI inferior à legalmente devida. Alega, ainda, erro de fato, pois documentos constantes dos próprios autos demonstrariam a divergência entre o valor implantado pelo INSS (R$ 2.507,13) e o que entende ser o correto (R$ 2.695,67). Com esses fundamentos, invoca os incisos V e VIII do artigo 966 do CPC.Da violação manifesta à norma jurídica

Só há plausibilidade para a rescisão quando a decisão rescindenda não aplica a lei ou a aplica incorretamente. Nas palavras de Araken de Assis:

"A violação contemplada no art. 966, V, ocorre (a) na ausência de aplicação da norma à espécie ou (b) na falta de atendimento 'ao preciso sentido da regra jurídica, tal como ela se insere no sistema jurídico', incluindo-se, por óbvio, a interpretação errônea (...). Em qualquer destas hipóteses, a violação deve ser manifesta. Entende-se por tal a violação evidente, ou seja, a violação que desatende o 'núcleo de significado inequívoco da norma'. Entenda-se bem: há normas de significado preciso e insuscetível de variações e há normas elásticas ou vagas que comportam inúmeras interpretações. Ainda nesse último caso, conquanto reduzido, haverá um significado mínimo discernível, cujo desrespeito ensejará rescisão." (ASSIS, Araken de. Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025).Do erro de fato

A teor do § 1o do inciso VIII do art. 966 do diploma processual, "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

Para a rescisão do julgado em razão do erro de fato, mister que o erro tenha sido a causa da conclusão da sentença, seja verificável pelo simples exame dos documentos e peças dos autos e não haja controvérsia sobre o fato.

Para que se configure erro de fato, é necessário que este tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. A decisão precisaria ser um produto direto do erro, estabelecendo-se um nexo causal.

Nas palavras de Araken de Assis:

"O fundamento rescisório do art. 966, VIII, contempla espécie singular de vício no juízo de fato. Não há dúvida quanto a essa natureza. O erro de percepção falseia o juízo de fato. O raciocínio do juiz abstraiu a existência ou inexistência do fato assente. O inverso é que não se afigura verdadeiro. Nem todo vício do juízo de fato gera o fundamento do art. 966, VIII. O vício aqui cogitado implicará, de ordinário, um error in iudicando, por exceção, um vício de atividade ou error in procedendo (v.g., desatento à data mencionada na certidão de intimação, o tribunal não conheceu do recurso). Consiste o erro na circunstância de o órgão judicial, na decisão de mérito, admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (artigo 966, parágrafo primeiro, primeira parte), verificável do exame dos autos. Não se cuida, absolutamente, de juízo errôneo na apreciação da prova. O motivo é evidente. Erros de valorização da prova tornam injusta a decisão. E a rescisória não constitui remédio hábil contra a injustiça da decisão de mérito." (ASSIS, Araken de. Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025).

Para Nelson Nery:

"Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade (Sydney Sanches. RT501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção de novas provas na rescisória para demonstrá-lo (...)" (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória - requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato. [Nery. Soluções práticas, v. IX, n. 172, p. 165]).

A inexistência de controvérsia se dá-se em casos em que o fato, que poderia ser conhecido de ofício, não é alegado; e quando admitido, não é impugnado.

O erro de fato, portanto, é o erro de apreciação da prova trazida aos autos, com a falsa percepção dos fatos, dele decorrendo o reconhecimento pelo julgador de um fato inexistente ou da inexistência de um fato existente, não se confundindo com a interpretação dada pelo juiz à prova coligida nos autos subjacentes.

Corolário lógico, inviável o manejo da ação rescisória para o reexame das provas com base nas quais o juízo formou sua convicção em relação aos fatos relevantes e controvertidos do processo.Do caso dos autos

Analisados os fundamentos invocados pelo autor à luz do quadro fático-processual delineado nos autos do cumprimento de sentença originário, verifica-se que a pretensão rescisória não encontra amparo nas hipóteses dos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC.Da inocorrência de violação manifesta ao artigo 44 da Lei no 8.213/91

O autor sustenta que a sentença extintiva teria homologado uma RMI calculada em desconformidade com o art. 44 da Lei no 8.213/91, que assegura à aposentadoria por invalidez o coeficiente de 100% do salário de benefício.

Contudo, o exame dos documentos dos autos revela que o coeficiente de 100% do salário de benefício foi efetivamente observado no cálculo da RMI. A memória de cálculo apresentada pelo ESCAP/AGU (Núm. 336604412, pág. 297) registra expressamente "% RMI: 100,00%", chegando à RMI de R$ 2.507,13. Os cálculos da Contadoria Judicial (ID 38959426), homologados pelo juízo da execução, adotam essa mesma RMI, o que permite concluir que ambos partiram do mesmo coeficiente legal. Não houve, portanto, qualquer desrespeito ao núcleo de significado inequívoco do art. 44 da Lei no 8.213/91.

Não houve, portanto, qualquer desrespeito ao núcleo de significado inequívoco do art. 44 da Lei no 8.213/91. O coeficiente legal foi corretamente observado. A divergência entre o valor de R$ 2.507,13 (RMI implantada) e o valor de R$ 2.695,67 (valor pretendido pelo autor) não decorre da aplicação de coeficiente inferior ao legal, mas de eventual divergência sobre o próprio salário de benefício adotado como base de cálculo — questão que, por sua natureza, demandaria impugnação nas vias recursais ordinárias, não sendo passível de reexame pela via excepcional da rescisória.

A ação rescisória não é sucedâneo recursal, nem instrumento adequado para rediscutir o acerto ou o desacerto dos parâmetros técnicos adotados na liquidação de sentença, uma vez transitada em julgado a decisão homologatória. A violação que autoriza a rescisão há de ser manifesta, ou seja, deve desatender o núcleo de significado inequívoco da norma, o que não ocorre quando o próprio fundamento legal invocado (coeficiente de 100%) foi integralmente observado nos cálculos homologados.Da inocorrência de erro de fato

Também não se configura a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

Para que o erro de fato autorize a rescisão, é indispensável, nos termos do § 1o do referido dispositivo e da doutrina acima transcrita, que: (a) a decisão rescindenda esteja baseada no erro; (b) sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes; (c) sobre ele não tenha havido pronunciamento judicial; e (d) o erro seja verificável pelo simples exame dos documentos dos autos, sem necessidade de produção de novas provas.

No caso dos autos, todos esses requisitos estão ausentes.

Com efeito, a questão relativa à RMI da aposentadoria por invalidez — especificamente a metodologia de cálculo e os valores devidos ao exequente — foi amplamente debatida ao longo de toda a fase de cumprimento de sentença. Houve impugnação do INSS, manifestações do exequente, duas intervenções da Contadoria Judicial, nova impugnação quanto ao PAB, retificação dos cálculos e nova manifestação de ambas as partes, culminando na decisão de 17/02/2021 (Num. 336604412 - Pág. 312) que homologou os cálculos após minucioso exame de todos os pontos controvertidos.

Não se trata, portanto, de fato que passou despercebido ao julgador ou sobre o qual não houve controvérsia. Ao contrário: a RMI foi o objeto central do litígio na fase executiva, tendo sido examinada, debatida e decidida com profundidade pelo juízo de origem. O requisito negativo do art. 966, § 1o — ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial — não está preenchido, o que torna inadmissível a rescisória por essa via.

Ademais, o que o autor pretende, em essência, é o reexame dos parâmetros técnicos adotados nos cálculos homologados, o que configura típico juízo de valoração de prova — hipótese que não se confunde com o erro de percepção e não autoriza a rescisória.Da preclusão lógica e da boa-fé processual

Merece destaque, ainda, circunstância fática de especial relevância: o próprio exequente, na petição Num. 336604412 - Pág. 289, manifestou expressamente sua concordância com os cálculos da Contadoria Judicial que vieram a ser homologados. Não interpôs qualquer recurso da decisão homologatória de 17/02/2021. Permaneceu silente quando intimado, em agosto de 2023, a informar se dava por satisfeita a execução.

A tentativa de, depois de transitar em julgado a sentença extintiva, voltar-se contra os mesmos cálculos com os quais expressamente concordou configura comportamento contraditório incompatível com o princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do CPC, incorrendo em típico venire contra factum proprium. O sistema processual não pode ser utilizado para que a parte se beneficie de sua própria inércia e contradição.

Observe-se, finalmente, que a açãorescisória não se presta ao "reexame de fatos e provas considerados no acórdão rescindendo, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda" (STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira).

Por todo o exposto, conclui-se que a sentença rescindenda não incorreu em violação manifesta de norma jurídica, tampouco em erro de fato, não se amoldando o caso concreto a nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC. A presente ação rescisória não pode prosperar.Dispositivo

Isto posto, por não se verificar enquadramento nas hipóteses do rol taxativo do artigo 966 do CPC, REJEITO O PEDIDO.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DO JULGADO. ARTS. 44 DA LEI No 8.213/91 E 966, V E VIII, § 1o, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, objetivando a rescisão de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação do julgado, sob o argumento de que a RMI da aposentadoria por invalidez teria sido fixada em valor inferior ao legalmente devido, com fundamento nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença extintiva violou manifestamente o art. 44 da Lei no 8.213/91, ao homologar cálculos que teriam deixado de aplicar o coeficiente de 100% do salário de benefício na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez; e (ii) saber se houve erro de fato, consistente na desconsideração de documentos constantes dos autos que evidenciariam divergência entre o valor implantado pelo INSS e o efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de violação manifesta ao art. 44 da Lei no 8.213/91 — A memória de cálculo do ESCAP/AGU registra expressamente o coeficiente de 100% do salário de benefício, chegando à RMI de R$ 2.507,13, valor idêntico ao adotado nos cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo juízo da execução, o que demonstra a observância do parâmetro legal. A divergência apontada pelo autor quanto ao valor da RMI não decorre da aplicação de coeficiente inferior ao legal, mas de eventual discordância sobre o salário de benefício adotado como base de cálculo, questão que deveria ter sido impugnada pelas vias recursais ordinárias.

Não configuração de erro de fato — A questão relativa à RMI foi objeto de ampla controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial ao longo de toda a fase de cumprimento de sentença, com impugnações, manifestações, intervenções da Contadoria Judicial e decisão homologatória fundamentada. Ausente o requisito negativo exigido pelo art. 966, VIII, § 1o, do CPC, é inadmissível a rescisória por essa via.

Preclusão lógica e boa-fé processual — O exequente manifestou expressa concordância com os cálculos homologados, não interpôs recurso da decisão homologatória e permaneceu silente quando intimado a informar sobre a satisfação da execução. A tentativa de voltar-se contra os mesmos cálculos após o trânsito em julgado da sentença extintiva configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual (art. 5o do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não há violação manifesta ao art. 44 da Lei no 8.213/91 quando os documentos dos autos demonstram que o coeficiente de 100% do salário de benefício foi observado na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir parâmetros técnicos de liquidação já transitados em julgado. 2. Não se configura erro de fato quando a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na fase de cumprimento de sentença, ausente o requisito negativo do art. 966, VIII, § 1o, do CPC. 3. Ofende a boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório a propositura de ação rescisória contra cálculos com os quais o próprio exequente expressamente concordou e não impugnou por via recursal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, 85, § 2o, 98, § 3o, 924, II, 925 e 966, V e VIII, § 1o, do CPC; art. 44 da Lei no 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu, por não se verificar enquadramento nas hipóteses do rol taxativo do artigo 966 do CPC, REJEITAR O PEDIDO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão